Tribunal: TJBA
Processo: 8004423-11.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004423-11.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEVALDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual se objetivava a implementação do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos, bem como o pagamento dos valores retroativos. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de regulamentação específica do art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que condiciona a concessão do benefício, e na constatação de que a Gratificação de Atividade Policial (GAP) já remunera os riscos inerentes à função. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o direito ao adicional decorre diretamente do art. 92, V, "p", do mesmo Estatuto, que remete à legislação aplicável aos servidores civis, a qual já se encontra devidamente regulamentada. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o Apelante, policial militar do Estado da Bahia, faz jus ao de pagamento de adicional de periculosidade, diante da ausência de regulamentação específica sobre o tema e da existência de gratificação já incidente sobre a atividade exercida (GAP). III. Razões de decidir 3. O art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 configura norma de eficácia limitada, carecendo de regulamentação específica para viabilizar o pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares. 4. A ausência de norma regulamentadora impede a constituição de direito subjetivo exigível, inexistindo base legal para o deferimento do benefício pleiteado. 5. O princípio da legalidade estrita veda a concessão judicial de vantagens remuneratórias sem respaldo legal expresso, conforme previsto no art. 37, X, da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), já incorporada à remuneração do policial militar, possui o mesmo fundamento fático do adicional de periculosidade, configurando bis in idem caso houvesse cumulação. 7. A inutilidade da prova pericial pleiteada é evidente, uma vez que a controvérsia jurídica não depende da demonstração do risco da atividade, mas da ausência de regulamentação legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. O direito de policial militar ao adicional de periculosidade, previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), está condicionado à edição de regulamento específico, conforme determina o art. 107 da mesma lei, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada. 2. A ausência de ato normativo regulamentador para a carreira militar impede a concessão do adicional de periculosidade pelo Poder Judiciário, que não pode suprir a omissão legislativa para criar ou estender vantagens pecuniárias a servidores públicos, em observância ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) já constitui parcela remuneratória destinada a compensar os riscos inerentes à função policial militar, obstando a percepção de outro adicional com o mesmo fundamento, sob pena de incorrer em bis in idem." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8004423-11.2023.8.05.0141, de Jequié, sendo Apelante JOSEVALDO SANTOS OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça